Tribunal: STF
Processo: HC 262497
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de drogas. Dosimetria. Fração de aumento de pena pela transnacionalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erika Estela Torres Aquino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 2.715.128/PR (evento 2, fls. 51-55).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por multa e uma restritiva de direitos, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 1-11).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena em patamar superior ao mínimo legal, em relação à majorante do art. 40, I, da Lei de Drogas, porquanto genérica e lastreada no possível trajeto que a Paciente planejava percorrer (Paraguai–Brasil–Portugal–Espanha), sem a demonstração de elementos concretos. Alega que a Paciente foi presa após a transposição da primeira fronteira (Paraguai/Brasil), sendo que o restante do trajeto, que serviria de fundamento para a exasperação da pena, não passou de mera cogitação. Requer o redimensionamento da pena com a aplicação da majorante do art. 40, I, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 51-2):



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a aplicação da majorante da transnacionalidade do delito de tráfico de drogas acima do mínimo legal. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



2. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena em função da transnacionalidade do delito de tráfico de drogas, acima do mínimo legal, foi devidamente fundamentado com base nas circunstâncias do caso concreto. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. A dosimetria da pena, quando fundamentada em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade do magistrado, impede a revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto em casos de evidente desproporcionalidade. 



4. A Corte de origem fundamentou o aumento da pena em função da transnacionalidade com base na rota internacional adotada para o tráfico, envolvendo múltiplos países e continentes, justificando a exasperação da pena.



5. Não há descompasso entre o contexto dos autos e o precedente invocado, considerando a maior estrutura e sofisticação da operação de tráfico que extrapola a transnacionalidade ordinária. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.



Tese de julgamento: 



1. A dosimetria da pena deve considerar elementos concretos e respeitar a discricionariedade do magistrado, sendo revisada apenas em casos de evidente desproporcionalidade. 



2. O aumento da pena pela transnacionalidade do tráfico de drogas pode ser fundamentado na complexidade e extensão da operação internacional.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Noutro giro, em relação à causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, a Corte Superior ressaltou que:



    “(...).



    É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos, e observados os limites da discricionariedade atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto se ocorrer evidente desproporcionalidade. 



    Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal entende que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). 



    No cenário dos autos, a Corte de origem fundamentou o patamar de aumento operado em função da rota internacional que seria adotada para o tráfico da droga apreendida com a agravante: Paraguai – Brasil – Portugal – Espanha. 



    E sedimentou que, “obviamente, trata-se de tráfico global que extrapola a transnacionalidade ordinária e, portanto, admite exasperação da pena em 1/4 (um quarto)” (fl. 270). 



    Logo, não há descompasso entre o caso dos autos e o precedente invocado na decisão combatida, porquanto evidente a necessidade de maior estrutura, sofisticação e planejamento de rota para viabilizar o tráfico de entorpecentes entre quatro países, entre continentes diversos, a desbordar da normalidade do mero tráfico transfronteiriço.” (evento 2, fl. 54).



    Portanto, as instâncias anteriores não verificaram manifesta ilegalidade na fixação da fração de 1/4 utilizada para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, observados os limites entre 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), constantes do art. 40 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que “a ré declarou que saiu do Paraguai com a droga, de táxi, rumo ao aeroporto de Foz do Iguaçu/PR, com destino final à Barcelona, na Espanha. Consoante se infere dos documentos do evento 1, P_FLAGRANTE2 pp. 8 e seguintes, no dia de 17/12/2022, Erika sairia de Foz do Iguaçu/PR, em voo da empresa Gol, com destino ao aeroporto Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, onde, no mesmo dia, viajaria para o continente europeu em voo operado pela empresa TAP, com chegada no aeroporto de Lisboa, Portugal, onde tomaria outro voo para Barcelona; uma vez em Barcelona, a acusada permaneceria por cinco dias, retornando à Foz do Iguaçu mediante trajeto inverso. Frente a esse cenário, no qual a ação delitiva tem por objetivo perpassar fronteiras intercontinentais, estendendo-se por quatro países distintos, o incremento não pode ser aplicado na fração mínima, como pretende a defesa.” Nesse contexto, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    A revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente